Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703492-16.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE ÁVILA, ESPÓLIO DE BENEDITA CARVALHO DE ÁVILA REPRESENTANTE LEGAL: IRANILDA AVILA SANTOS RECORRIDOS: DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DESEMBARGADORA SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, JUÍZA MAGÁLI DELLAPE GOMES, TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo regimental interposto contra rejeição de notícia crime formulada pelos recorrentes (ID 73375412). Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e inobservância ao princípio da dialeticidade; b) artigo 75, inciso VII, do CPC, uma vez inobservados os direitos de inventariante; c) artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal. II – O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão colegiada de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, incidindo o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). No mesmo sentido, “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática do Desembargador relator, porque não esgotada a instância (Súmula n. 281 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.729.911/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012